Tribunal: TJMT
Processo: 0004028-13.2013.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004028-13.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAUDINEIA RONDON DA SILVA - CPF: 037.584.081-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Francilene da Conceicao Correa (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCILENE DA CONCEICAO CORREA - CPF: 602.915.583-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAUDINEIA RONDON DA SILVA, FRANCILENE DA CONCEICAO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –ARTIGO 33,
CAPUT
, E 40, III, DA LEI No 11.343/2006.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA, DE OFÍCIO, POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – SÚMULA N. 171 DO STJ.

PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal).

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004028-13.2013.8.11.0086

APELANTE: LAUDINEIA RONDON DA SILVA, FRANCILENE DA CONCEICAO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedente a denúncia para condenar
FRANCILENE DA CONCEICAO CORREA
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato e
LAUDINEIA RONDON DA SILVA
à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito, consistente em p
restação de serviços à comunidade e ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos a ser convertida para entidade eleita pelo Juízo de Execução Penal
em relação à ré
FRANCILENE DA CONCEICAO CORREA e
prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 03 (três) salários mínimos a ser convertida para entidade eleita pelo Juízo de Execução Penal
em relação à ré
LAUDINEIA RONDON DA SILVA
(id. 94338986, p. 60)
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela redução da pena restritiva de direitos referente a prestação pecuniária, bem como a readequação da pena de multa
(id. 94338996).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 94340951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 97144968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAUDINEIA RONDON DA SILVA, FRANCILENE DA CONCEICAO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se, inicialmente, a defesa de Francilene da Conceição Correa e Laudineia Rondon da Silva somente quanto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos referente a prestação pecuniária, requerendo, ao final, a diminuição da referida pena.

Contudo, não se trata de isenção ou diminuição da pena de multa, mas de substituição da multa por outra pena restritiva de direitos.

Da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada em desfavor de Francilene da Conceição Correa e Laudineia Rondon da Silva, por duas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no montante de 02 (dois) salários mínimos e 03 (três) salários mínimos, respectivamente, bem como na prestação de serviços à comunidade.

Ademais, foi estabelecido como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de tráfico de entorpecentes, o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em desfavor de Francilene da Conceição Correa e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa em desfavor de Laudineia Rondon da Silva, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei de Drogas, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração da pena restritiva de direitos consistente em multa por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Lado outro, quanto ao pleito de redução da pena de multa, tenho que não assiste razão à Defensoria Pública.

Cabe salientar, conforme cediço, que a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu.

Aliás, o Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal consignou que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

In casu
, constato que a pena de multa foi fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em desfavor de Francilene da Conceição Correa e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa em desfavor de Laudineia Rondon da Silva, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que ao meu ver, foi estabelecida de forma escorreita, dentro dos parâmetros legais, encontrando-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

Assim sendo, mantenho a pena de multa estabelecida nos termos da sentença condenatória.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, contudo, DE OFÍCIO, substituo a multa substitutiva de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021